Tribunal: TCU
Processo: 019.159/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6279/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.159/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Lopes Fazolo (XXX.256.057-XX); Cleiton Armando Correia (XXX.992.657-XX); Daniel Roberto Valle (XXX.063.437-XX); Elian Fortes Santos de Souza (XXX.780.267-XX); Fernando Sirino dos Santos (XXX.694.327-XX); Homero de Padua Ferreira (XXX.046.207-XX); Jeriel Ricardo Cavalcante de Araujo (XXX.561.417-XX); Joao Pedro Vieira Goncalves (XXX.144.227-XX); Lucas Abrahao Silva Bolais Filgueiras (XXX.786.647-XX); Samuel Costa dos Santos Figueiredo (XXX.472.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.